Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707517-48.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: DAVID RODRIGUES DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL TAGUATINGA DECISÃO O advogado David Rodrigues da Silva Júnior impetra habeas corpus em favor de João Paulo Pereira dos Santos, apontando o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes como autoridade coatora, porque não analisou o pedido de revogação da prisão convertida pelo Núcleo de Audiências de Custódia. O paciente foi preso em flagrante no dia 14/02/2020, acusado de infringir os artigos 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, 35 da Lei 11.343/2006 e 288 do Código Penal, mas o Ministério Público só ofereceu denúncia contra o corréu, oficiando pela redistribuição dos autos em relação ao paciente a uma das varas criminais de Taguatinga. Sustenta a Defesa que há constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, sendo a prisão incompatível com o princípio da razoabilidade. Requer a imediata liberação do paciente. Em consulta à intranet, constatou-se que o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes declinou da competência em relação aos delitos descritos nos artigos 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, e 288, parágrafo único, do Código Penal, imputados a João Paulo Pereira dos Santos e dois comparsas, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Criminais de Taguatinga. Afastada assim a demora atribuída ao Juiz coator, solicitou-se informações ao Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga no dia 02/04/2020 - ID 15410594, informando o Juiz Tiago Fontes Moretto que determinara o arquivamento do inquérito em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal, revogando o decreto de prisão, mediante substituição por cautelares. Também mandou expedir o alvará de soltura e remeter os autos ao Ministério Público quanto a possível acordo de não persecução penal - IDs 15555085 e 15555961. Assim, liberado o paciente cessou o constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 16 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator